Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE GUARDA E ALIENAÇÃO PARENTAL. PRELIMINAR. EXCEÇÃO DE SUPEIÇÃO DO JUÍZO. NÃO CONHECIDA. VIA INADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALIENAÇÃO PARENTAL. LEI 12.318/2010. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À GENITORA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. ATUAL CENÁRIO FAVORÁVEL AOS INFANTES. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preconiza o art. 146, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. 1.1 Na hipótese dos autos a parte ré, ora Apelante, não utilizou o meio processual adequado para apresentar sua irresignação, consoante se infere do art. 146 do Código de Processo Civil, deixando de apresentar, no momento oportuno e em petição específica, a exceção de suspeição, restando precluso seu anseio, não havendo possibilidade de utilizar este recurso de apelação para deduzir tal pretensão. 1.2 Exceção de suspeição não conhecida.

2. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. 2.1 No caso, o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e, por isso, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

3. Os litígios sobre o poder familiar devem observar o melhor interesse do filho. Em observância ao princípio da proteção integral da criança, veio a lume a Lei n. 12.318/2010 que dispõe sobre a alienação parental. 3.1 O artigo 2o, inciso VII, da referida lei exemplifica como forma de alienação parental mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se não haver indícios, tampouco elementos robustos no sentido de acolhimento das razões recursais, mormente se considerar que a Apelante, ao afirmar a existência de uma “lista quilométrica de alienações parentais” praticadas pelo Apelado, se limitou a discriminar apenas a mudança de endereço do genitor, sem comunicá-la. 4.1 No entanto, muito embora desaconselhável, tal circunstância, por si só, não configura alienação parental, pois não há informações nos autos de que essas mudanças de endereço do genitor visaram dificultar a convivência das crianças com a genitora, familiares ou avós, conforme preconiza a legislação regente.

5. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, onde a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido diploma deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA). 5.1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor. Precedentes. 5.2. O compartilhamento da guarda, portanto, visa preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.

6. Diante desse contexto, não há elementos que corroborem, neste cenário atual, a versão apresentada pela recorrente, não se mostrando adequada a alteração do modelo já estipulado (guarda compartilhada), vez que poderia ocasionar a circunstância reversa e causar prejuízo aos menores. 6.1 No mesmo sentido, a animosidade entre os ex-nubentes não pode justificar a alteração da guarda, haja vista que deve ser buscado o melhor interesse dos menores em conviver com ambos os pais, em estrita observância ao princípio da proteção integral, albergado constitucionalmente e fortalecido pela legislação infraconstitucional.

7. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição. 6.1. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a redução dos honorários advocatícios, os quais fixo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.